Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706453-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO CHAVES E SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HUMBERTO CHAVES E SÁ contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0704445-34.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência destinada ao fornecimento do medicamento XTANDI (ENZALUTAMIDA) 40 MG, enquanto perdurar a indicação médica (Id 116760444 – origem). Em suas razões recursais, sustenta que não possui o tratamento com a medicação caráter paliativo, por aumentar a sobrevida e mitigar as consequências do câncer de próstata; que na hipótese de não utilizar a medicação, incorrerá em piora substancial de seu quadro clínico; que a eficácia foi constatada em 4 estudos clínicos, de modo a afastar a informação constante da Nota Técnica da NATJUS no sentido de que não existem e/ou são incertos os benefícios clínicos. Expõe que a medicação encontra-se incluída no rol da ANS desde fevereiro de 2021; que o relatório do médico assistente demonstra a imprescindibilidade do medicamento, sendo indicado devido à progressão da doença, por ter já finalizado o tempo de duração média de outros tratamentos, além de já ter havido intervenções cirúrgicas, radioterápicas e quimioterápicas; que após início do tratamento, a medicação foi a única comprovadamente eficaz, conforme evolução do PSA, com queda acentuada mediante utilização por apenas 1 mês e melhora substancial do quadro clínico. Assevera que o relatório médico demonstra a situação de extrema urgência, com consequente agravamento do quadro clínico e risco iminente de morte. Argumenta que incumbe ao profissional médico (e não ao Estado) eleger o tipo de medicação mais adequado ao tratamento, devendo-se dar primazia ao direito à saúde em relação aos interesses de cunho patrimonial. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato fornecimento do medicamento Enzalutamida ou o sequestro dos valores necessários para tanto e, no mérito, a reforma da decisão e a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça (id 113740620 – origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que a antecipação de tutela deve ser concedida. Na espécie, o autor-agravante, próximo a completar 80 anos, foi diagnosticado em 2014 com Adenocarcinoma de Próstata (Câncer de Próstata), CID C61, sendo-lhe indicado XTANDI (ENZALUTAMIDA) 40 mg, 4 comprimidos ao dia, conforme relatórios médicos (IDs 113691333, 113691338 e 116662317 - origem). O médico assistente informou nos relatórios médicos que o agravante já foi submetido a utilização de outros fármacos, apresentando toxidade, desidratação e não tolerância, bem como quimioterapia, radioterapia e radiocirurgia em próstata. Em leitura à Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (id 116303160 - origem), observa-se que a informação de que o autor, que apresenta doença neoplásica metastática incurável, já foi submetido aos tratamentos oncológicos atinentes a Castração química com Zoladex; Abiraterona (Zytiga de 2018 a junho de 2021); Radioterapia paliativa para dores ósseas; Quimioterapia com docetaxel em 2021 (suspensa devido a efeitos colaterais); e Quimioterapia com ciclofosfamida em 2021 (suspensa também em virtude de efeitos colaterais), exaurindo as opções disponíveis para o SUS/Saúde Suplementar (Abiratenora, quimioterapia, radioterapia e cirurgia). O Parecer Técnico, em que pese afirmar haver ensaios clínicos que demonstram o benefício da ENZALUTAMIDA no tratamento do câncer de próstata, inclusive sendo capaz de aumentar a sobrevida global, a resposta PSA, a sobrevida livre de progressão radiográfica e a qualidade de vida cuja doença progrediu após quimioterapia com docetaxel, manifestou-se, por outro lado, como NÃO FAVORÁVEL por serem muito limitadas as evidências científicas de benefícios significativos no uso da referida medicação no tratamento paliativo de pacientes que já apresentaram falha à hormonioterapia com abiraterona. Todavia, revela-se importante observar que, após o uso da medicação em questão (XTANDI), houve, em princípio, considerável redução do PSA Total de 48,59 para 18,22, conforme resultado de exame médico acostado no Id 113691337, p.4. Oportuno notar, ainda, que os relatórios médicos firmados pelo médico assistente demonstram haver urgência/emergência de acesso ao medicamento, para uso diário e de forma contínua, destacando que o atraso no uso da medicação pode causar aumento das lesões metastáticas e levar ao óbito em razão do quadro grave e delicado do paciente. Ressalta, ainda, o médico assistente que a medicação é imprescindível para a continuidade do tratamento, por possuir menor grau de toxidade em relação aos já ministrados e disponíveis no SUS e no mercado, possuindo ainda o benefício de reduzir significativamente as complicações do câncer e promover uma melhor qualidade e dignidade de vida, conforme estudo científico Affirm, inexistindo outro medicamente padronizado para substituí-lo, mostrando-se imprescindível ao caso do paciente autor (Id 117187651 – origem). Nesse contexto, em que pese a conclusão não favorável constante da Nota Técnica da NATJUS, vislumbra-se, em análise sumária, haver relevantes benefícios no uso da medicação em questão, assim como manifesta possibilidade de dano à saúde do autor em caso de não continuidade do tratamento, inclusive com possibilidade de óbito, sendo imprescindível o uso do fármaco ao presente caso. Nota-se, ainda, que conforme Despacho Técnico n.o 42/2022, juntado ao feito pelo próprio DISTRITO FEDERAL, o medicamento “É indicado no tratamento em homens com câncer de próstata metastático resistente à castração (um tipo de câncer de próstata que é resistente a tratamentos médicos ou cirúrgicos que reduzem os níveis de testosterona do organismo e que já tenha se espalhado para outras partes do corpo) e que já tenham recebido tratamento com docetaxel”, situação em que se enquadra o autor-agravante. Resta, ainda, incontroversa a existência de registro do medicamento junto à ANVISA, assim como evidente a incapacidade financeira do autor, a quem inclusive já foi concedida a gratuidade de justiça, em arcar com os custos anuais da medicação, orçada na Nota Técnica do NATJUS em aproximadamente R$ 194.816,52. Nesse quadro, restam satisfeitas as exigências para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento XTANDI (ENZALUTAMIDA), 40 mg, em atenção à posologia indicada (4 comprimidos ao dia), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, bem como para cumprimento da presente determinação. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora